Tribunal: STF
Processo: Rcl 60973
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 2.8.2023, julguei parcialmente procedente a reclamação ajuizada por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que, ao não suspender o Processo n. 0011200-37.2007.5.01.0056, desrespeitou o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.387.795-RG (Tema 1.232), sob os seguintes fundamentos:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE ” (doc. 8).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.8.2023, Amadeus Brasil Ltda. opôs os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 15.8.2023.



    A embargante alega que “não houve pronunciamento sobre o pedido contido no item 7, pág. 13, da Reclamação, conforme transcrito abaixo: “7) O afastamento da multa aplicada a esta empresa pois apenas se buscou o cumprimento de decisão desta Corte Suprema, que foi ignorada e desafiada pelo TRT da 1ª Região” (fl. 2, doc. 13). 



    Sustenta que “a multa foi aplicada porque (...) [a] embargante buscava, justamente, o pronunciamento por parte daquele Juízo, sobre o não cumprimento de determinação deste Supremo Tribunal. Em outras palavras, aquela Turma se negou a cumprir ordem desta Corte Suprema, exigindo garantia e impondo multa quando se buscou o pronunciamento, procedimento este reconhecidamente ilegal/incorreto por parte daquele TRT” (fl. 2, doc. 13).



    Pede “o acolhimento destes embargos declaratórios, emprestando-lhe efeito modificativo, objetivando manifestação acerca da questão mencionada, à luz do disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 489 do Código de Processo Civil” (fl. 3, doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    4. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não há de serem conduzidos ao colegiado.



    No caso em exame, inexiste a omissão apontada.



    5. A reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que, ao não suspender o Processo n. 0011200-37.2007.5.01.0056, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    A reclamação foi julgada parcialmente procedente, “para cassar a decisão prolatada pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0011200-37.2007.5.01.0056 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário 
n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito” (fls. 11-12, doc. 8).



    6. Como assentado na decisão agravada, apenas a controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, na fase de execução trabalhista, tem identidade material com o Tema 1.232, cuidado no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG.



    Na espécie em exame, a multa foi aplicada à embargante por ter oposto embargos de declaração em agravo de instrumento, não conhecido por deserção, “ante o caráter protelatório da presente medida processual, condeno o demandado a pagar multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC), ficando advertido, na forma do § 3º do mesmo dispositivo legal, que, na reiteração de embargos de declaração manifestamente procrastinatórios, a multa será elevada a dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa” (fl. 244, doc. 3).



    Como antes demonstrado, não há identidade material entre a decisão pela qual aplicada multa à embargante e o paradigma de descumprimento invocado. Não foram atendidos, nesse ponto, os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    7. Pelo exposto, ausentes os elementos de embargabilidade e tendo sido opostos contra decisão monocrática, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora